Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734387-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADM BEAUTY HAIR LTDA AGRAVADO: MARIA EDUARDA COELHO MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ADM Beauty Hair Ltda., representada por sua sócia administradora, em desfavor de ato processual no bojo dos autos de ação de exclusão de sócia por justa causa e/ou dissolução parcial de sociedade no 0732113-20.2025.8.07.0001, movida em face de Maria Eduarda Coelho Mesquita. A agravante sustenta que desde a constituição da sociedade, em fevereiro de 2025, assumiu de forma exclusiva os encargos financeiros, administrativos e operacionais da empresa, enquanto a sócia agravada teria se omitido de suas obrigações, praticando condutas que configurariam faltas graves, como ausências ao trabalho, omissão no fechamento de caixa, atendimento inadequado a clientes, outorga indevida de procuração a terceiros e outras atitudes consideradas antiéticas. Juntou aos autos documentos, áudios e ata notarial para comprovar os fatos alegados, inclusive a dissolução da sociedade em junho de 2025. A requerida, em contestação, refutou as acusações e formulou pedidos relacionados ao depósito de sua cota-parte, devolução de bens particulares, restituição do número empresarial e quebra de sigilo fiscal da autora e de seu novo sócio. Na sequência, a secretaria judicial intimou a autora para apresentar réplica no prazo de quinze dias úteis, intimação esta publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/07/2025. A autora, ora agravante, destaca que protocolou sua réplica em 11/08/2025, dentro do prazo que, segundo defende, deve ser contado nos termos do art. 219 do CPC. Contudo, o juízo de origem considerou intempestiva a manifestação, certificando a perda do prazo sem apresentar fundamentação específica. Inconformada, a agravante argumenta que houve erro material na contagem do prazo, uma vez que este deve se iniciar da publicação no DJE, e que, portanto, a réplica foi tempestivamente apresentada. Sustenta que a decisão impugnada incorreu em violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, além de configurar cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, pois inviabilizou a análise de suas alegações e documentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Aduz, ainda, que a ausência de prova de eventual ciência prévia não poderia servir de fundamento para a intempestividade reconhecida, cabendo à secretaria do juízo observar estritamente a regra do art. 219 do CPC. Invoca jurisprudência do TJDFT que reforça a obrigatoriedade de observância do prazo a partir da publicação no DJE. Ao final, requer a suspensão imediata dos efeitos da certidão/decisão que declarou intempestiva a réplica, a reforma da decisão agravada para reconhecimento da tempestividade do ato processual, a intimação da parte agravada para contrarrazões e o prosseguimento regular do processo Preparo regular (IDs 75223741 e 75223742). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, isto é, pronunciamentos jurisdicionais com conteúdo decisório (art. 203, §2o, CPC), não se prestando à impugnação de atos meramente ordinatórios ou de secretaria, destituídos de carga decisória. No caso concreto, a certidão atacada, ato de registro expedido pela serventia, não se confunde com decisão judicial e, portanto, não constitui objeto idôneo de agravo. Ademais, não há notícia de manifestação do Juízo de origem que, ciente da certidão, tenha confirmado ou infirmado a tempestividade da réplica por meio de decisão. Cabe à parte, em hipóteses como a dos autos, provocar o juízo a quo para que converta o ato em decisão ou para que aprecie expressamente a questão, formando-se, então, objeto recursal adequado. Enquanto inexistente decisão judicial, inexiste interesse recursal útil, bem como não há dialeticidade possível contra simples certidão. Nessa perspectiva, ausente pronunciamento jurisdicional, falta pressuposto objetivo de admissibilidade (decisão recorrível), o que torna o recurso manifestamente inadmissível, atraindo a incidência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe que é atribuição do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, não se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator